Tribunal: TJDFT
Processo: 0733258-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. ADESÃO AO POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NAS CORTES SUPERIORES. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado da condenação para a acusação.
2. Este Tribunal de Justiça vinha decidindo no sentido de que o marco inicial da prescrição da pretensão executória seria o trânsito em julgado para a acusação, porém, cumpre curvar-se ao entendimento do Plenário da Suprema Corte (AI 794971 AgR) e da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp n. 1.983.259/PR) no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. 3. Não transcorrido o prazo prescricional de 4 (quatro) anos desde o trânsito em julgado para ambas as partes (15-maio-2019), imperiosa a reforma da decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução penal.
4. Recurso provido.